Tribunal: TCU
Processo: 031.885/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10730/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.885/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ane Marie Velho Azzi (CPF XXX.869.419-XX) ; Ângela Beatriz de Almeida Cury (CPF XXX.088.600-XX) ; Dediergo Wolter Filho (CPF XXX.328.269-XX) ; Elaine Maria Mattei Zanardi (CPF XXX.499.319-XX) ; João Elias de Moura Junior (CPF XXX.337.308-XX) ; Maria Algarita Silva Franklin (CPF XXX.057.013-XX) ; Marilise Schmidt Martinez (CPF XXX.564.000-XX) ; Melita Machado da Silva (CPF XXX.999.559-XX) ; Valdete Finardi (CPF XXX.999.129-XX) e Valter Luiz Mafra (CPF XXX.503.799-XX) . 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.